Tribunal: TJES
Processo: 5006849-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006849-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA MELO
RECORRIDO: VIACAO JOANA D'ARC S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006849-71.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA

RECORRIDO:
VIACAO JOANA D'ARC S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO EVENTO E DO NEXO CAUSAL. IMAGENS NÃO DISPONÍVEIS POR FALTA DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória contra Viação Joana D’Arc S.A. alegando, em síntese, que no dia 28/04/2023, ao embarcar em um ônibus da requerida, sofreu queda em razão de partida abrupta do veículo logo após o pagamento da passagem ao motorista, o que teria causado diversas lesões físicas e a incapacidade para o trabalho durante dias. Pleiteou: indenização por dano moral.

(3). De início, há que se destacar que nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à requerida comprovar inexistência de defeito no serviço, porém também incumbia à autora trazer o mínimo de elementos aptos a demonstrar suas alegações, principalmente diante da ausência de registro administrativo tempestivo capaz de permitir a preservação das imagens do veículo.

(4). Nesse sentido, conforme jurisprudência elencada na sentença de origem, não há obrigação legal do transportador de manter imagens de segurança por prazo além do delimitado por sua política interna, sendo razoável a exigência de pronta comunicação para eventual requerimento de provas:
“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGEM DE CIRCUITO INTERNO DE POSTO DE GASOLINA. Sentença de extinção do feito. Recurso do autor. Alegado interesse de agir e dever do estabelecimento em fornecer as imagens do local. Inacolhimento. Ultrapassados vinte dias do evento narrado pelo autor, quando houve a citação do réu, o qual alegou o transcurso do período de armazenamento das imagens pretendidas.
Ausência de legislação específica estabelecendo tempo mínimo de armazenamento das imagens.
Autor que sequer formulou pedido administrativo de fornecimento do conteúdo do circuito de segurança da parte ré. Cenário que não o impede de ingressar com even
tual demanda indenizatória. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais (art. 84, § 11, do CPC). Recurso conhecido e desprovido.
”

(TJSC; APL 5012869-33.2020.8.24.0011;
Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Desª Haidée Denise Grin; Julg. 02/05/2024)
.

(5). Ademais, observa-se que o boletim de ocorrência, quando registrado pelo próprio declarante (como no caso dos autos), é documento unilateral, sem fé pública quanto ao mérito dos fatos narrados, e não se prestou, no caso, à comprovação suficiente do acidente, especialmente em razão da inexistência de testemunhas ou comunicação feita ao poder público ou à empresa em momento hábil, não restando demonstrado, ademais, o suposto nexo de causalidade entre as lesões indicadas pela Recorrente e o alegado ato ilícito de responsabilidade da parte ré.

(6). Dessa forma, sem razão a Recorrente quanto aos danos morais, uma vez que, no caso concreto, há ausência de qualquer demonstração de falha no serviço ou negligência da empresa, o que esvazia a tese brandida quanto ao suposto dano extrapatrimonial sofrido, devendo ser mantida a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)